Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. INCIDÊNCIA DO ITCMD. RAZÕES DISSOCIADAS. PRELIMINARES. ENQUADRAMENTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INTERESSE RECURSAL. REJEITADAS. DOAÇÃO. METADE DO ÚNICO BEM DOS DE CUJUS. RESPEITO À LEGÍTIMA. PARTILHA DA METADE INDISPONÍVEL (LEGÍTIMA) ENTRE OS HERDEIROS NECESSÁRIOS DOS DE CUJUS. ART. 1.846 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CABIMENTO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO ANULATÓRIA.

1. Trata-se de agravos de instrumento interpostos contra decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa, rejeitou a preliminar de coisa julgada e a prejudicial de prescrição, além de determinar ao inventariante a apresentação do esboço de partilha, observando as disposições contidas no decisum vergastado.

2. In casu, não há qualquer análise ou manifestação direta e expressa na decisão agravada quanto à incidência ou ao montante devido a título de ITCMD. Ante a impugnação de matéria dissociada do conteúdo da decisão agravada, não merece conhecimento nessa parte o recurso.

3. A decisão que rejeita a prescrição não se enquadra em uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.015 do CPC. No entanto, por se tratar de processo de inventário se adéqua ao disposto no parágrafo único do referido artigo, o qual não fez qualquer ressalva quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processo da espécie.

4. Presente o interesse recursal, porquanto os agravantes apresentaram o argumento da prescrição para afastar a partilha, efetuada na decisão agravada, do imóvel objeto de doação; bem como recorreram de questão decidida no decisum em seu desfavor – rejeição do pedido de reconhecimento da prescrição.

5. Nos termos dos artigos 1.846 e 549 do Código Civil de 2002, havendo herdeiros necessários (descendentes, ascendentes e cônjuge), o doador em vida apenas poderá dispor livremente de metade de seus bens, devendo resguardar a outra metade de seu patrimônio – legítima – com a finalidade de proteger a entidade familiar, bem como evitar fraudes. In casu, circunscrevendo a doação à metade disponível do imóvel, em respeito à legítima, não há qualquer vício ou ilegalidade no ato de liberalidade.

6. Restringindo-se a doação à metade disponível do imóvel, a parte indisponível – legítima – deverá ser partilhada entre os herdeiros necessários dos doadores (inteligência do art. 1.846 do CC/02).

7. Incabível a análise da prescrição para fins de reconhecê-la ou afastá-la, tendo em vista a não incidência do instituto ao caso em exame por inexistir pretensão anulatória.

8. Recurso de no 0702897-27.2019.8.07.0000 parcialmente conhecido e desprovido. Recurso de no 0703898-47.2019.8.07.0000 conhecido e desprovido.